Tribunal: TJSP
Processo: 1501399-68.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, c.c 40, III, da Lei no 11.343/06) – Réu flagrado guardando e tendo em depósito, 26 kits de crack, contendo 518 porções (peso líquido de 110,7g), 279 pinos de cocaína em pó (160,2g) e uma porção a granel de maconha (90,2g), além de quantia superior a R$3.500,00, em dinheiro – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras dos policiais firmes e coerentes, as

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, c.c 40, III, da Lei no 11.343/06) – Réu flagrado guardando e tendo em depósito, 26 kits de crack, contendo 518 porções (peso líquido de 110,7g), 279 pinos de cocaína em pó (160,2g) e uma porção a granel de maconha (90,2g), além de quantia superior a R$3.500,00, em dinheiro – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras dos policiais firmes e coerentes, as quais foram corroboradas pela confissão judicial do réu – Prova produzida a revelar que a traficância era praticada nas proximidades de estabelecimento de ensino - Majorante caracterizada – Possibilidade, porém, de aplicação do redutor do art. 33, § 4o da Lei de Drogas – Quantidade de drogas que, apesar de razoável, não demonstra, de forma inequívoca, o envolvimento do réu com atividades criminosas ou que integre organização criminosa – Réu primário – Penas reduzidas - Regime inicial semiaberto mantido eis que, afora a quantidade, nenhuma outra circunstância judicial existe em desfavor do réu, que é primário - Recurso do Ministério Público desprovido, provido em parte o da defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501399-68.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
RAONNY LEANDRO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao
apelo do réu, para aplicar o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no
patamar de metade e reduzir as penas para 02 anos e 11 meses de reclusão, em
regime aberto, substituir a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo a entidades públicas ou privadas, com destinação social, a serem
indicadas pelo Juízo das Execuções, mantida, no mais a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
2
Aux. Des. Camargo Aranha DIGITAL Voto no 15092
Apelação: 1501399-68.2018.8.26.0548
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO e RAONNY LEANDRO DE
OLIVEIRA
4a Vara Criminal de Campinas ss
Apelação Tráfico (art. 33, caput, c.c 40, III, da Lei no
11.343/06) Réu flagrado guardando e tendo em depósito,
26 kits de crack, contendo 518 porções (peso líquido de
110,7g), 279 pinos de cocaína em pó (160,2g) e uma porção
a granel de maconha (90,2g), além de quantia superior a
R$3.500,00, em dinheiro
Materialidade e autoria
comprovadas Palavras dos policiais firmes e coerentes, as
quais foram corroboradas pela confissão judicial do réu
Prova produzida a revelar que a traficância era praticada nas
proximidades de estabelecimento de ensino - Majorante
caracterizada
Possibilidade, porém, de aplicação do
redutor do art. 33, § 4o da Lei de Drogas Quantidade de
drogas que, apesar de razoável, não demonstra, de forma
inequívoca, o envolvimento do réu com atividades
criminosas ou que integre organização criminosa
Réu
primário
Penas reduzidas - Regime inicial semiaberto
mantido eis que, afora a quantidade, nenhuma outra
circunstância judicial existe em desfavor do réu, que é
primário - Recurso do Ministério Público desprovido,
provido em parte o da defesa.
Ao relatório da r. sentença de fls. 187/189,
acrescenta-se que RAONNY LEANDRO DE OLIVEIRA foi condenado por
infração dos artigos 33, caput, c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06, às penas de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de
583 dias-multa, no piso legal, vedado apelo em liberdade.
Apelam o Ministério Público e o condenado.
O Ministério Público busca maior incremento na
majoração da pena-base em face da expressiva quantidade de drogas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
3
como a fixação de regime inicial fechado.
De seu turno, o réu busca, em síntese, o
afastamento da causa de aumento do artigo 40 III, da Lei de Drogas e a
aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da mesma lei.
Contrariados os apelos, sobreveio o parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo
ministerial, para fixação do regime inicial fechado, e desprovimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Segundo apurado, no dia 26 de outubro de 2018,
por volta de 17:30 horas, na rua Antimônio, 381, Vila Rica, cidade e
Comarca de Campinas, nas imediações da Escola Municipal Violeta Doria
Lins, RAONNY LEANDRO DE OLIVEIRA tinha em depósito e guardava,
para fins de tráfico, 26 kits de crack, totalizando 518 invólucros plásticos de
cocaína (massa líquida 110,7g), 279 pinos de cocaína em pó (massa líquida
160,2g) e 01 porção a granel de maconha (massa líquida 90,2g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade vem estampada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 13/14), auto de constatação de fls. 39/42) e
laudo químico toxicológico de fls. 66/69.
A autoria é certa (e nem sequer é contestada no
apelo).
Conforme narrado na inicial acusatória, policiais
militares receberam informes de pais de alunos que, nos arredores da
Escola Municipal Violeta Doria Lins, um indivíduo com as características do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
4
réu estaria praticando o tráfico. Segundo a informação, ele ficava próximo à
quadra de baixo da escola e deixava uma mochila contendo drogas com
uma moça, que residia em uma casa de muro vermelho situada no local dos
fatos.
Em diligência ao local indicado nas denúncias, os
policiais logo avistaram o réu que, ao perceber a aproximação policial,
dispensou algo no chão, que posteriormente se apurou ser a quantia de R$
260,00, em notas trocadas.
Efetuada a abordagem e indagado a respeito do
dinheiro, o denunciado disse aos policiais que era fruto de um serviço.
Os policiais, então, dirigiram-se até a residência
suspeita e ali fizeram contato com a moradora, Rosemar, mãe de Pamela
Carla de Almeida, tendo esta, ao perceber a situação, se aproximado.
Indagada pelos policiais, Pamela respondeu que havia guardado uma
mochila a pedido do réu, mas que não tinha conhecimento do que havia
dentro dela.
Diante
da
fundada
suspeita,
os
policiais
ingressaram na residência e encontram a aludida mochila, no lugar
apontado por Pamela. No interior da mochila, eles encontraram três
celulares, um tablet, a quantia de R$ 3.479,00 em dinheiro e as drogas
acima referidas, momento em que o réu admitiu aos policiais que as drogas
lhe pertenciam e que havia pedido para Pamela guardar a mochila,
esclarecendo que ela desconhecia seu conteúdo.
Neste sentido os depoimentos dos policiais
Vander Ricardo Pires Cavalheiri e Andreyson Henrique de Freitas Carneiro.
Os relatos dos policiais foram confirmados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
5
confissão do réu, na fase policial e em juízo.
Assim, correto o decreto condenatório.
Especificamente quanto às questões postas nas
razões de apelo, tenho que o do Ministério Público não comporte
acolhimento, enquanto o do réu deva ser parcialmente provido.
Não procede o pleito defensivo de afastamento
da causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei de Drogas.
Os policiais militares foram enfáticos em afirmar
que a diligência teve lastro em denúncia de pais de alunos no sentido de
que um indivíduo vinha praticando o tráfico nas imediações da escola,
sendo informadas as características físicas do traficante, bem como que ele
guardava as drogas com uma garota que residia a uma quadra da escola. E,
realizada a diligência, tais informes foram inteiramente confirmados com a
prisão em flagrante do réu e apreensão das drogas nas imediações do
estabelecimento de ensino, restando claro, assim, que o réu se valia do
grande movimento da escola para a prática delitiva.
De se observar que o réu não elidiu a prova
colhida nos autos e nem mesmo conseguiu demonstrar que os fatos
ocorreram a cerca de 2 km da escola, como alegou em sede de razões
recursais, o que lhe incumbia.
Igualmente não procede a alegação recursal no
sentido de que a causa de aumento não teria sido devidamente descrita na
inicial. Basta a leitura da denúncia para verificar que tal circunstância
constou expressamente da imputação penal, não havendo que se cogitar de
nulidade processual por cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
6
Porém,
merece
acolhimento
o
pedido
de
aplicação de causa de redução de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
na medida em que, tão só a quantidade e diversidade de entorpecentes não
autorizam concluir, de forma inequívoca, estivesse o réu dedicado à
atividade criminosa ou que integre organização criminosa, valendo observar
que o réu é primário.
É perfeitamente possível que alguém pilhado com
quantidade de droga além do ordinário na conduta de pequeno traficante ou
mercador eventual não seja reputado como profissional efetivo e de
constante atividade nesse tipo de ilicitude. Faz-se mister que alguma outra
circunstância seja comprovada para demonstrar, de modo inequívoco, o
exercício habitual da atividade criminosa a que se refere o § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/2006.
Assim, nada impede a concessão da causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas ao acusado, porém, não em
seu patamar máximo de 2/3, mas tão somente de metade, tendo em vista a
quantidade e também a diversidade de entorpecentes.
De outro lado, os pedidos recursais do Ministério
Público não prosperam.
Certo que a maior quantidade de drogas estaria a
justificar o incremento da pena-base, a teor do artigo 42 da Lei de Drogas.
Mas
a
quantidade
apreendida,
apesar
de
relevante no que respeita à quantidade de porções, não o é em relação ao
peso líquido, não ao menos para justificar acréscimo maior à pena-base
como pretendido pelo Ministério Público.
De qualquer forma, de acordo com orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
7
desta Colenda 16a Câmara Criminal, a quantidade de drogas não pode
servir como fundamento para, ao mesmo tempo, incrementar a pena-base e
determinar a imposição da causa de diminuição do artigo, 33, § 4o, em
proporção que não a máxima.
Neste sentido:
“TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra
seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito -Confissão
do réu corroborada pelos demais elementos de convicção trazidos aos autos
- Ausência de dúvida que justifica o decreto condenatório - Pena majorada e
negado o redutor - Utilização da quantidade de droga na primeira e terceira -
Bis in idem caracterizado - Precedentes - Ausência de prova de que o réu se
dedica a atividades criminosas - Anotações para o tráfico não juntadas aos
autos - Réu que preenche todos os requisitos exigidos para redução da
pena (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) - Redutor que deve ser aplicado na
fração de metade -Regime semiaberto adequado ao caso - ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO - Quadro probatório frágil - Ausência de provas seguras
no tocante à associação estável e duradoura - Crime autônomo que
demanda prova do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática
da traficância - Absolvição que se impõe - Recurso parcialmente provido
(voto no 31945).” (Apelação no 0003350-37.2015.8.26.0271, Rel. Des.
Newton Neves, j. 28/03/2017, V.U.).
Assim,
inexistindo
outras
circunstâncias
desfavoráveis ao réu, afora a quantidade de drogas, a pena-base fica
reduzida para o mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 diárias
mínimas.
Na segunda fase, a teor da Súmula 231 do STJ, a
pena não poderá ser reduzida para aquém do mínimo legal em razão das
atenuantes da confissão e menoridade relativa reconhecidas na r. sentença.
Assim, vale anotar que ainda que se admitisse,
como pretendido pelo Ministério Público, a aplicação de percentual maior na
aplicação da pena-base, a pena revolveria ao mínimo legal na segunda fase
de aplicação de pena, eis que presentes duas atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501399-68.2018.8.26.0548 -Voto no 15092
8
Na terceira fase, mantida a causa de aumento do
artigo 40, III, da Lei de Drogas, com acréscimo de 1/6 à pena, esta resulta
em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 diárias mínimas.
Por fim, conforme acima explicitado, aplicando-se
o redutor na proporção de metade, a pena final resulta em 02 anos e 11
meses de reclusão e pagamento de 291 diárias mínimas.
O regime prisional semiaberto deve ser alterado
para o aberto em razão da quantidade de pena. Afora a quantidade de
drogas, não há qualquer outra circunstância judicial negativa em desfavor do
réu, valendo notar que o réu é primário.
A pena é inferior a quatro anos e as
circunstâncias favoráveis estão a autorizar a substituição da pena corporal.
Substituo a segregativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na
forma do artigo 44, § 2o, parte final, do CP, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, de um salário mínimo, a
entidades públicas ou privadas, com destinação social, a serem indicadas
pelo Juízo das Execuções.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao apelo do réu,
para aplicar o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no patamar de
metade e reduzir as penas para 02 anos e 11 meses de reclusão, em
regime aberto, substituir a pena corporal por restritiva de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de um salário mínimo a entidades públicas ou privadas, com
destinação social, a serem indicadas pelo Juízo das Execuções, mantida, no
mais a r. sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR